Tribunal: TJBA
Processo: 8058463-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058463-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE LUIS SOUZA MATOS

Advogado(s)
:
LEONARDO PINHO DE OLIVEIRA VITORIA, FELIPE BULCAO PALMEIRA

AGRAVADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROVA PERICIAL. IMPUGNAÇÃO À NOMEAÇÃO DE PERITO JUDICIAL. INCOMPATIBILIDADE TÉCNICA. NECESSIDADE DE ESPECIALISTA NA ÁREA DA PERÍCIA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DETERMINAR A SUBSTITUIÇÃO DO PERITO POR PROFISSIONAL COM ESPECIALIDADE EM ORTOPEDIA.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que rejeitou a impugnação ao perito judicial nomeado, mantendo profissional da área de oftalmologia para a realização de perícia destinada a avaliar lesões de natureza ortopédica. [ID 91430068, 522263194]

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em definir se a nomeação de perito com especialidade médica diversa da natureza das lesões a serem avaliadas viola o requisito de qualificação técnica previsto no art. 465, § 1º, I, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

O Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 465 que o perito nomeado pelo juiz deve ser especializado no objeto da perícia, a fim de garantir a qualidade e a fidedignidade da prova técnica.

No caso concreto, a perícia tem como finalidade a avaliação de lesões de natureza ortopédica, enquanto o profissional nomeado possui especialização em oftalmologia. Essa incompatibilidade compromete a segurança e a utilidade da prova, gerando risco de nulidade processual. [ID 91430068]

A realização da perícia por profissional sem a qualificação técnica específica para o caso contraria os princípios da eficiência e da duração razoável do processo, pois eventual anulação do laudo pericial exigiria a repetição do ato, prolongando indevidamente a solução do litígio.

A jurisprudência deste Tribunal, em situações análogas envolvendo o mesmo perito, já se posicionou pela necessidade de sua substituição, reforçando a tese da inadequação técnica para perícias ortopédicas.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para determinar a substituição do perito por profissional com especialidade em ortopedia.

Tese de julgamento: "1. A nomeação do perito judicial deve observar a compatibilidade de sua especialização com a natureza do objeto da perícia, conforme exige o art. 465, § 1º, I, do CPC, sob pena de comprometer a validade e a eficácia da prova técnica. 2. A designação de profissional com especialidade em oftalmologia para avaliar lesões de natureza ortopédica justifica a sua substituição, a fim de assegurar a correta apuração dos fatos e a observância do devido processo legal."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 465, § 1º, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 8063293-50.2024.8.05.0000; AI nº 8014752-25.2020.8.05.0000; AI nº 8021888-73.2020.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8058463-07.2025.8.05.0000. Agravante JOSE LUIS SOUZA MATOS e Agravado BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A..

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Salvador, .